Tribunal: TJSP
Processo: 2003112-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003112-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante THAIS
MORAES BARROS, é agravado UNIVERSIDADE BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com a confirmação da liminar concedida pelo relator. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003112-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Fernandópolis – 2a Vara Cível
Agte. : Thais Moraes Barros
Agda. : Universidade Brasil (não citada)
Juiz de 1o Grau: Heitor Katsumi Miura
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 15/01/2019
VOTO No 46.095
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA Presentes elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo concedo parcialmente a tutela de urgência.
Inteligência do art. 300 do CPC. Decisão reformada. Recurso
parcialmente provido, com a confirmação da liminar concedida
pelo relator.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 26/27, que em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de
urgência.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor da ora agravada, pleiteando em
sede de tutela de urgência o fornecimento de seus documentos escolares. Relata
que é de conhecimento notório que a ré Universidade Brasil está sob
investigação por diversas irregularidades. Menciona que iniciou o curso de
Medicina no 1o semestre de 2017 na instituição. Afirma que diante dos eventos
negativos que envolvem a universidade, decidiu transferir o referido curso a outra
instituição de ensino, logo protocolizou em 19 de novembro de 2019 requerimento
junto à secretaria acadêmica, requerendo cópias reprográficas autenticadas de
seu histórico e demais documentos acadêmicos, tendo reiterado o pedido em 11
de dezembro de 2019. Assevera que a ré se recusa a entrega dos documentos,
com base na Portaria Interna n.o 02, de 14 de novembro de 2019, em que a
Diretora do Campus proíbe os colaboradores de fornecer os documentos
acadêmicos aos discentes para formalização de pedido de transferência do curso
de Medicina para outra instituição. Aponta que a Portaria n.o 461, de 15 de
outubro de 2019 exarada pelo MEC apenas suspende o ingresso de estudantes
no curso. Sustenta que compareceu diversas vezes na secretaria acadêmica,
sendo que a única resposta dada é que seu pedido só será atendido mediante
ordem judicial. Argumenta que teme não conseguir participar dos processo
seletivos da Universidade do Sul de Santa Catarina e Universidade do
Contestados, que possuem o prazo fatal de análise curricular de 27 de janeiro de
2020 e 03 de fevereiro de 2020, respectivamente. Tece comentários acerca da
aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em questão, alegando a
falha na prestação do serviço. Requer a concessão de liminar, a fim de que os
documentos relacionados sejam entregues no prazo de 24 horas, sob pena de
multa diária no importe de R$ 1.000,00 e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003112-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferida parcialmente a liminar conforme decisão de
fls. 113, e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC, pois
inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa, encontra-se o
recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela
aluna ora agravante, pretendendo a obtenção de sua documentação acadêmica
junto à instituição ré, para fins de transferência de curso.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 rege a
matéria objeto deste recurso por meio das disposições contidas nos arts. 294,
300 e 311 do CPC/2015, que é expresso ao estabelecer que:
“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência.”
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art.
311.
A
tutela
da
evidência
será
concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, quando:
(...)
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em súmula vinculante;
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá
decidir liminarmente.” (g.n.)
A probabilidade do direito para a concessão da tutela
antecipada é aquela que, em virtude das provas apresentadas, traz elementos
para que o juiz se convença da possibilidade daquele direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003112-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Neste sentido nos ensina o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed.
JusPodivm, 2016) o seguinte:
“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito
da parte, mas uma aparência de que esse direito existia. É
consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz
da concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve
acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não
será fundada na certeza, mas na mera aparência
ou
probabilidade do direito existir.” (Fls. 461).
(...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela
cautelar como para a tutela antecipada exige-se o
convencimento do juiz da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra
qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma
probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de
tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes
de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária,
a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência
passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o
direito ao caso concreto em favor da parte se estiver
convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade
das alegações de fato da parte.” (Fls. 476).
E no dizer de Teresa Arruda Alvim Wambier (e outros
autores, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 498, RT,
2015) “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação
crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para
impedir a consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou do risco de que a decisão final seja ineficaz no
plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata é que
pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do
processo a situação de emergência, de perigo, de urgência.”
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a
autora demonstrou a contratação dos serviços educacionais, conforme contrato
de fls. 33/37, bem como os protocolos dos requerimentos às fls. 46/47, bem como
os editais das Universidade do Contestado e Universidade do Sul de Santa
Catarina, indicando o prazo para transferência externa, às fls. 58/80, indicando o
prazo de 03 de fevereiro de 2020 e 27 de janeiro de 2020, respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003112-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Respeitado o entendimento do ilustre magistrado,
patente está a urgência da medida pleiteada, considerando que há riscos da
autora perder o semestre de estudo, diante da ausência de seus documentos
acadêmicos que necessita apresentar na instituição que deseja estudar.
Nesse passo, não se mostra plausível aguardar
eventual contraditório, considerando que a documentação pleiteada refere-se à
própria autora.
Logo, verificado o evidente perigo ao resultado útil do
processo, é medida de rigor a concessão da liminar, confirmando a tutela
concedida por meio da decisão de fls. 113, determinando a intimação pessoal da
ré para que proceda a apresentação da documentação no prazo de cinco dias, e
diante de eventual descumprimento, cabível a busca e apreensão, nos termos da
Súmula n.o 372, do STJ.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, a
fim de determinar a intimação pessoal da ré para que, no prazo de cinco dias,
apresente os seguintes documentos: declaração da instituição de origem
devidamente autorizada ou reconhecida pelo MEC; declaração de conduta
escolar ou de boa conduta; declaração de situação junto ao ENADE; histórico
escolar completo, com coeficiente de rendimento estudantil (calculado), fornecido
pela IES de origem, contendo aprovações e reprovações, bem como notas e
presenças; Critérios de avaliação do curso; plano de ensino/programas das
disciplinas cursadas, contendo o conteúdo programático com as respectivas
cargas horárias de todas as disciplinas cursadas na Instituição; ementas originais
das disciplinas cursadas e declaração de autorização ou reconhecimento do
curso e, em caso de descumprimento, cabível a busca e apreensão da
documentação, efetivando-se junto à primeira instância, nos termos da liminar
concedida e aqui confirmada.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica